Tribunal: TJBA
Processo: 8019762-81.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019762-81.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA Advogado(s): JULIANO MARTINS MANSUR APELADO: LUCAS PINTO DA ROCHA Advogado(s):HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, ANA CAROLINE ASPERA SOARES ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO VALOR DOS DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E JUROS DA LEI 14.905/2024. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo sentença de parcial procedência em ação relativa a descontos indevidos. A embargante sustenta a existência de omissões quanto à proporcionalidade do dano moral fixado em R$ 3.000,00, à impossibilidade de repetição em dobro e à necessidade de aplicação da Lei nº 14.905/2024 sobre os juros moratórios. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar especificamente os critérios de fixação do dano moral, a regra de repetição de indébito e a incidência da legislação superveniente sobre a atualização da dívida. III. Razões de decidir O acórdão embargado enfrentou as matérias de forma exaustiva, fundamentando que o valor indenizatório de R$ 3.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e a finalidade pedagógica da condenação. No que tange à repetição do indébito, o decisum aplicou a modulação de efeitos do STJ, mantendo a forma simples para descontos anteriores a março de 2021. Quanto à Lei nº 14.905/2024, a sentença mantida pelo acórdão já previa expressamente a incidência de juros conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil. Verifica-se, assim, o intuito de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando o acórdão aborda de forma fundamentada todos os pontos controvertidos. 2. A menção expressa à aplicação de lei superveniente na decisão mantida afasta a alegação de omissão sobre o tema." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42; CC, art. 406, § 1º (redação da Lei 14.905/2024); CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 676.608/RS. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8019762-81.2019.8.05.0001, opostos no bojo da Apelação Cível, em que figuram como Embargante SABEMI SEGURADORA S/A e, como Embargado LUCAS PINTO DA ROCHA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, conforme o voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA